Tribunal: TJES
Processo: 5014606-76.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014606-76.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES VEREDIANO LUCAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. MÁ GESTÃO. SAQUES E LANÇAMENTOS. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão que versa sobre a indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta má gestão da conta individual do Programa PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem abertura de fase instrutória; (ii) definir a quem compete o ônus da prova quanto à regularidade dos saques e lançamentos a débito realizados nas contas individualizadas do PASEP; e (iii) estabelecer se há provas da irregularidade dos saques e má gestão da conta do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINARMENTE. É manifestamente incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte e contra a mesma decisão, com complementação das razões recursais, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Jurisprudência do STJ.

4. Não conhecimento do recurso de apelação do id 17449763.

5. MÉRITO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide na hipótese em que a parte, instada a se manifestar sobre as provas que pretende produzir, nada requer, ou se manifesta pleiteando o julgamento antecipado da lide, uma vez que a ninguém é dado comportar-se contraditoriamente no processo. Jurisprudência do STJ.

6. O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.300, fixou a tese de que nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, sendo incabível a inversão ou a redistribuição do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor.

7. No caso, o banco apelado apresentou os extratos bancários do id 17449747, em que constam deduções à título de "Saque abono", "AS Paga-Abono", e "Cred.Rend-Folha Pgto", documento apto a comprovar a regularidade dos descontos.

8. No que diz respeito aos saques em caixa das agências, realizados há mais de 30 anos, a exigência da apresentação do comprovante de quitação deve ser ponderada em virtude do tempo de guarda do referido documento, diante da alteração da jurisprudência do STJ sobre a prescrição ao longo dos anos. Jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide na hipótese em que a parte, instada a se manifestar sobre as provas que pretende produzir se manifesta pleiteando o julgamento antecipado da lide.

2. Nas ações em que o participante contesta os descontos em sua conta individualizada do PASEP, o ônus da prova cabe ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento, e a instituição financeira quanto aos saques sob a forma de saque em caixa.

3. O extrato bancário é documento apto a comprovar a regularidade dos descontos, inclusive dos saques em caixa das agências, diante do lapso temporal de mais de 30 anos desde o saque e o tempo de guarda do comprovante de quitação.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ; EDcl no AgInt na Rcl n. 46.430/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025; REsp n. 2.162.198/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 18/9/2025; REsp n. 2.162.222/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 18/9/2025; TJES, relator Des. ALEXANDRE PUPPIM, 1ª Câmara Cível, Julg: 18/03/2026; TJES, 0005695-45.2020.8.08.0030, relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 22/04/2025; TJES, 0020691-66.2020.8.08.0024, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 09/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DE LOURDES VEREDIANO LUCAS
em face da r. sentença do id 17449758 que julgou improcedente a pretensão que versa sobre a indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta má gestão da conta individual do Programa PASEP.

Alega o apelante, em síntese, que:
(i)
deve ser suspenso o feito até o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ;
(ii)
houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova pericial; e
(iii)
apesar de ter sido invertido o ônus da prova, a sentença impôs a autora o ônus da comprovação técnica da irregularidade lançamentos e das atualizações aplicadas.

Pois bem.

(I) PRELIMINARMENTE

Infere-se que a apelante interpôs o recurso de apelação do id 17449762 e, logo após, interpôs uma nova apelação, no id 17449763.

Segundo jurisprudência do STJ, “
É manifestamente incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte e contra a mesma decisão, com complementação das razões recursais, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade
” (EDcl no AgInt na Rcl n. 46.430/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

É, pois, manifestamente incabível a segunda apelação (id 17449763), em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação do id 17449763.

É como voto.

(II) MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre a suposta ocorrência de saques indevidos na conta vinculada ao PASEP, por má gestão da conta individual e falha na prestação do serviço bancário, a ensejar o dever de indenizar.

Não há impugnação aos critérios de atualização monetária, como consta da petição inicial (id17447775), ao afirmar que “
a parte autora não reclama a diferença de juros e correção monetária dos valores depositados, mas sim uma indenização por valores subtraídos ilegalmente do saldo principal da sua conta PASEP
”.

Dito isso, incialmente, não há se falar em suspensão do processo, porque já houve o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ.

Quanto a alegação de cerceamento de defesa, tal não merece acolhida.

Isso porque denota-se dos autos que, instada a se manifestar sobre a produção de provas (id 17449754), a apelante requereu o julgamento antecipado da lide (id 17449755). A prova pericial foi requerida pela parte adversa. (AgInt no AREsp n. 1.742.239/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 12/8/2021.)

No entendimento uníssono do STJ, “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide na hipótese em que a parte, instada a se manifestar sobre as provas que pretende produzir, nada requer, ou se manifesta pleiteando o julgamento antecipado da lide, uma vez que a ninguém é dado comportar-se contraditoriamente no processo
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Assim, não há cerceamento de defesa.

Em relação a distribuição do ônus da prova, infere-se que houve inversão do ônus da prova em relação aos descontos indevidos e a existência de vício de consentimento nos descontos realizados, atribuindo-os ao banco apelado (id 17449754).

Alega a apelante que, apesar de sido invertido o ônus da prova, a sentença impôs a autora o ônus da comprovação técnica da irregularidade lançamentos e das atualizações aplicadas.

Da sentença extrai-se que:

“[...] Logo, incide a regra geral contida no art. 373, I do CPC, razão pela qual se conclui que a Autora se-incumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, o desfalque na conta PASEP, bem como a não aplicação dos índices remuneratórios para correção monetária dos seus saldos. [...]

Analisando os extratos e microfilmagens juntados aos autos, verifica-se a existência de diversas rubricas de débito, tais como "Saque abono", "AS Paga-Abono", e "Cred.Rend-Folha Pgto". Tais operações são previstas na legislação que regia o programa, como a Lei Complementar nº 26/1975, que facultava a retirada das parcelas de juros e do Resultado Líquido Adicional (RLA).

A planilha de cálculo apresentada pela autora classifica todos esses pagamentos como "Saque Indevido", sem fazer a devida distinção e sem comprovar que tais valores não foram revertidos em seu benefício. Ao contrário, os extratos apresentados pelo próprio réu detalham essas movimentações como pagamentos de rendimentos.

A autora não se desincumbiu do ônus de provar que os débitos registrados em sua conta PASEP foram, de fato, desfalques ou saques fraudulentos, e não pagamentos legítimos de rendimentos e abonos anuais que lhe eram de direito e que foram efetivamente recebidos. [...]”

Sobre o tema, o STJ, no Tema Repetitivo nº 1.300, fixou a tese de que "
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC
", em aresto assim ementado:

Consumidor, administrativo e processo civil. Tema 1.300. Recurso especial representativo de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova.

I. Caso em exame

1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp ns. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos
ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP.

II. Questão em discussão

2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante.

III. Razões de decidir

3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB.

4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1º, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias.

IV. Dispositivo e tese

6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

7. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (REsp n. 2.162.198/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 18/9/2025)

No caso, o banco apelado apresentou os extratos bancários do id 17449747, em que constam deduções à título de "Saque abono", "AS Paga-Abono", e "Cred.Rend-Folha Pgto".

Referido documento é suficiente para comprovar a regularidade dos descontos referentes ao crédito em conta e ao pagamento por folha de pagamento.

Igualmente, o extrato bancário do id 17449747 é apto a comprovar o saque dos valores, na forma da tese fixada pelo STJ.

Embora no voto condutor proferido no REsp n. 2.162.222/PE (relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 18/9/2025) a Corte Superior tenha apontado inicialmente que “
a prova do pagamento ocorre, via de regra, pela exibição do instrumento de quitação
”, a Corte permite a ponderação da prova da quitação no caso de saque, tendo em vistas o tempo de guarda dos referidos documentos, nos seguintes termos:

“[...]
O tempo de guarda dos documentos de quitação pode ser ponderado pelas instâncias ordinárias
, para eventualmente afastar o ônus do BANCO DO BRASIL de demonstrar o adimplemento. O PASEP remonta à década de 1970. Até 2023, entendia-se que as demandas contra o PASEP tinham o prazo prescricional de cinco anos, na forma do tema 545, julgado em 2012. Apenas em 2023, o STJ afirmou que, em relação ao BANCO DO BRASIL, a ação de cobrança é perene - o prazo de prescrição é iniciado da ciência do credor de eventual irregularidade e se estende por dez anos. As contestações surgiram após décadas, sem que projetasse, desde o início, que o prazo prescricional seria tão longo.

Podem merecer consideração também as dificuldades administrativas decorrentes do volume de demandas. Como afirmado na decisão de afetação, na esteira do tema 1.150 do STJ, julgado em setembro de 2023, foram propostas milhares de ações contra o BANCO DO BRASIL discutindo as contas individualizadas do PASEP. [...]

Logo, ao avaliar a prova do pagamento, mesmo nos casos em que o ônus recai sobre o BANCO DO BRASIL, compete ao magistrado ter em consideração as dificuldades probatórias decorrentes dessas circunstâncias. [...]”

Observe-se, ademais, que no referido voto a eminente Ministra entende possível a comprovação da quitação, no caso de saque, mediante apresentação do extrato, ao asseverar que “
a depender da forma de saque, poderá ser o documento de quitação, ou o extrato da conta-corrente ou o contracheque
”.

Nesse diapasão, tendo os saques sido realizados no período de 01/12/1975 a 10/09/1980, o extrato do id 17449747 é apto a comprovar a quitação dos valores.

Comprovada, pois, a regularidade dos descontos efetuados.

A propósito da verificação da regularidade dos saques do PASEP, confira-se os precedentes deste Tribunal:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. SAQUES E LANÇAMENTOS. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP, cumulado com indenização por danos materiais e morais.

2. A autora sustenta a existência de irregularidades nos saques e na correção monetária, apontando má gestão da instituição financeira responsável.

3. A sentença rejeitou as alegações por ausência de provas quanto à ilicitude dos lançamentos, mantendo a presunção de legitimidade das operações realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir a quem compete o ônus da prova quanto à regularidade dos saques e lançamentos a débito realizados nas contas individualizadas do PASEP, especialmente nas modalidades de crédito em conta e pagamento via folha (FOPAG).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.300, a distribuição do ônus da prova deve observar a forma de saque realizada.

6. Nos casos de crédito em conta ou pagamento por folha de pagamento, caberá ao titular da conta comprovar a inexistência do recebimento, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. A comprovação do fato constitutivo do direito do autor, nessas hipóteses, é acessível mediante a simples apresentação de extratos bancários ou contracheques contemporâneos aos lançamentos questionados.

8. A ausência de juntada dos comprovantes de pagamento pela parte autora inviabiliza o acolhimento do pleito indenizatório e afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova.

9. A instituição financeira depositária não responde pela escolha dos índices de correção monetária, atuando apenas como executora das diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação Cível conhecida e desprovida. (TJES, relator Des. ALEXANDRE PUPPIM, 1ª Câmara Cível, Julg: 18/03/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RESPONSABILIDADE DO BANCO OPERADOR. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E FALHA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória movida em face do Banco do Brasil S.A. O Apelante alega que houve saques indevidos e falhas na correção monetária dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, imputando ao banco responsabilidade pelos danos materiais e morais decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente operador do PASEP, pode ser responsabilizado por supostos saques indevidos e por alegada falha na aplicação de correção monetária e juros sobre os valores depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova recai sobre o autor quanto à demonstração de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e sobre o réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

4. Os documentos apresentados demonstram que os valores foram corretamente creditados ao Apelante por meio de folha de pagamento, nos termos do art. 4º, §§ 2º e 3º, da LC nº 26/75, inexistindo indícios de saques indevidos.

5. A mera alegação genérica de ausência de atualização monetária adequada não é suficiente para infirmar os documentos apresentados pelo réu, sendo ônus do autor a demonstração da inadequação dos índices aplicados.

6. Diante da ausência de prova da alegada falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil S.A., inexiste ato ilícito que justifique a reparação por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. (TJES, 0005695-45.2020.8.08.0030, relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 22/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA ESTATUTÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FALTA DE PROVAS. PLANILHAS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO ATENDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação indenizatória por danos materiais, condenando o apelante ao pagamento de R$18.862,07, por supostos desfalques e má gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) determinar se a pretensão do apelado está prescrita; e (iii) estabelecer se há provas robustas que demonstrem a má gestão da conta do apelado e a existência de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil é rejeitada, pois, conforme o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira possui legitimidade para atuar em ações que discutem falhas na prestação do serviço quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de índices de rendimentos na conta PASEP.

2. A pretensão de ressarcimento por danos em conta vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, com termo inicial na data em que o titular tem ciência dos desfalques, razão pela qual é afastada a prejudicial de mérito de prescrição.

3. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso, uma vez que a relação entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil é estatutária, de natureza social, e não de consumo, pois a instituição atua apenas como depositária por força de lei.

4. Não é possível confirmar a ocorrência de desfalques na conta do apelado, pois as planilhas e cálculos apresentados são unilaterais e a parte autora não cumpriu seu ônus probatório, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que não requereu a produção de prova pericial contábil.

5. Os extratos apresentados pelo recorrente indicam que a redução do saldo ocorreu por saques legítimos e abonos creditados em folha de pagamento, não havendo provas robustas que evidenciem falha na aplicação de índices de correção ou má gestão por parte do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. (TJES, 0020691-66.2020.8.08.0024, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 09/10/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-
LHE provimento
para manter a r. sentença incólume em seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade está suspensa por ser a apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.